Tribunal: TJES
Processo: 0016380-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016380-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIARD ALVES LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016380-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIARD ALVES LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se do mesmo fundamento para valorar de modo negativo duas circunstâncias judiciais, de modo que deve ser neutralizada a culpabilidade do acusado e a pena-base redimensionada e fixada em patamar inferior.

2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, incidiu corretamente a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, no patamar de 1/2. A fração de diminuição foi fixada no valor supracitado com base no fato de que a consumação do crime esteve bem perto de ocorrer.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016380-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIARD ALVES LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Giliard Alves Lessa
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 129,
caput
, todos do Código Penal
,
condenando-o à pena de

08 (oito) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa a fixação da pena-base em seu valor mínimo, bem como a aplicação da fração referente ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial n° 374/2018, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de setembro de 2017, por volta de 13:00h, em via pública, na Rua Lagoa Santa, n. 751, Bairro Vila Prudêncio, em Cariacica/ES, próximo ao Colégio Augustinho Muniz, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando uma arma branca (faca), tentou matar as vítimas Lucas Alves Lessa e Leacir Alves Rodrigues, dando início a 02 (dois) crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois as vítimas conseguiram se desvencilhar do denunciado, foram socorridas e sobreviveram (fls. 02/03, 04/05, 06 e 07).

Relatam os autos que, no dia dos fatos, o denunciado chegou em casa “alterado”, aparentemente sob influência de bebida alcoólica, e a vítima Lucas, irmão do denunciado e que morava na mesma casa, chamou a atenção do denunciado por estar naquele estado (fl. 07).

O denunciado não gostou de ter sido repreendido pelo irmão Lucas e começou a ameaçá-lo, dizendo que atiraria contra a vítima Lucas.

Após tal ameaça, o denunciado pegou uma faca e desferiu um golpe, atingindo o peito da vítima Lucas. Na sequência, Lucas saiu correndo de casa para pedir ajuda, tendo sido perseguido pelo denunciado, que somente não concluiu seu intento porque não conseguiu alcançá-lo, tendo o acusado se evadido em seguida (fl. 07).

Revelam os autos que, enquanto a vítima aguardava por socorro, policiais militares chegaram ao local e foram com Leacir, tio da vítima e do denunciado, procurar o denunciado que estava pela região nas proximidades de um lava-jato (fis.02/03. 04/05 e 06).

Ao chegarem ao Lava-Jato onde o denunciado estaria escondido Leacir, desobedecendo orientação dos policiais militares, no intuito de localizar o acusado Giliard, saltou da viatura e seguiu para dentro de uma mata próxima, onde encontrou o denunciado e ao questioná-lo sobre o que ocorrera foi golpeado com a mesma faca que o acusado havia utilizado para tentar matar a primeira vítima Lucas, ocasião em que Leacir reagiu entrando em luta corporal com o denunciado (fis.02/03, 04/05 e 06).

A vítima Leacir conseguiu empurrar o denunciado, que caiu no chão, momento em que Leacir se desvencilhou do agressor e fugiu, tendo sido socorrido pelas polícias militares e sobrevivido (fis.02/03, 04/05 e 06).

O crime de homicídio tentado em relação à vítima Lucas foi praticado por motivo fútil consistente no fato da vítima ter chamado a atenção do denunciado por estar aparentando estado de embriaguez (fts.02/03. 04/05 e 07).

O crime de homicídio tentado em relação à vítima Leacir foi praticado para assegurar a impunidade do crime praticado contra a vítima Lucas, pois a vítima Leacir auxiliava na localização do denunciado para que ele não fugisse da polícia e fosse responsabilizado pelo crime contra Lucas, quando foi golpeada pelo denunciado (fls. 02/03, 04/05 e 06).

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que são parentes do denunciado (irmão e tio), e foram surpreendidos pela ação do denunciado quando estavam desarmadas.

O denunciado foi preso em flagrante e foram apreendidos a arma branca (faca) e 01 (uma) pedra de crack (fls. 09 e 10) [...]

Quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena
, tem parcial razão a defesa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

e os
motivos

do crime, de modo que fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Afirmou que a
culpabilidade

era exacerbada uma vez considerada a forma com que o crime fora cometido, ante a elevada desproporção entre os motivos e o crime.

Posteriormente, ao analisar os
motivos
, afirmou que estes mereciam reprovação, uma vez que o acusado cometeu o delito por razão desproporcional, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil.

Deste modo, verifico que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se do mesmo fundamento para valorar de modo negativo
duas
circunstâncias judiciais, de modo que torno neutra a
culpabilidade

do acusado e fixo a
pena-base
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência - artigo 61, inciso I, do Código Penal -, bem como a agravante referente ao fato de o crime ter sido praticado contra irmão - artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal -.

Ademais, também incidiu a atenuante da confissão espontânea - artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal -, de modo que o Magistrado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, procedeu à compensação entre elas.

Inexistem causas de aumento de pena.

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, incidiu corretamente a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, no patamar de 1/2.

Verifico que a fração de diminuição foi fixada no valor supracitado com base no fato de que a consumação do crime esteve bem perto de ocorrer, considerando-se o laudo de exame de lesões corporais da vítima (folha 42), razão pela qual mantenho a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/2.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto ao crime previsto pelo artigo
129,
caput
, do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, de modo que restou a
pena-base
fixada em seu valor mínimo, qual seja,

03 (três) meses de detenção.

Novamente, verifico que incidiu corretamente a agravante da reincidência - artigo 61, inciso I, do Código Penal -, bem como a agravante referente ao fato de o crime ter sido praticado contra irmão - artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal -.

Ademais, também incidiu a atenuante da confissão espontânea - artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal -, de modo que o Magistrado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, procedeu à compensação entre elas.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
03 (três) meses de detenção.

Assim, realizando-se o concurso de crimes, resta a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, ante a reincidência do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

somente para redimensionar a pena definitiva do acusado, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.